Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO MANTENEDOR. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL DO AVÔ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELO ECA. RESP No 1.411.258/RS. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 732). TERMO FINAL. MAIORIDADE PREVISTA NO ECA. 18 (DEZOITO) ANOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Prevalece na jurisprudência deste eg. TJDFT o entendimento no sentido de que, conquanto o art. 30-A, inciso II, alínea “b”, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 refira-se exclusivamente ao menor sob tutela, a proteção especial conferida à criança e ao adolescente, inclusive pela Constituição Federal (art. 227, § 3o, inciso II), lhes garante o direito à percepção da pensão por morte do guardião.

2. O art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente define que “A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”.

3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.411.258/RS (Tema 732), sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou a orientação de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Comprovado que o Autor vivia sob a guarda judicial do avô, ex-servidor público distrital aposentado, e que dele dependia economicamente no momento do óbito, qualifica-se como dependente e faz jus ao recebimento de pensão temporária por morte até completar 18 (dezoito) anos.

5. Reconhecido o direito do Autor de receber a pensão por morte do guardião com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, razoável extrair o termo final da concessão do benefício do mesmo diploma legal, que no art. 2o estabelece cessar a menoridade aos 18 (dezoito) anos completos, devendo esse ser o parâmetro para término do pagamento da pensão.

6. A atuação do órgão previdenciário deve ser balizada pelo princípio da legalidade, razão pela qual não lhe cabe conceder ou prorrogar o pagamento de benefícios previdenciários se a lei assim não dispuser.

7. Apelações conhecidas e não providas.